Tribunal: TJMT
Processo: 1004322-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004322-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARISSANDRA ALVES COIMBRA - CPF: 960.709.001-20 (APELANTE), FELIPE CARVALHO BARCELOS - CPF: 036.381.131-16 (ADVOGADO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARISSANDRA ALVES COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGAS E MAUS ANTECEDENTES – PRECEDENTE STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação da recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão da apelante e a apreensão de grande quantidade de maconha.

“A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes”.
(AgRg no HC 675.066/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004322-25.2021.8.11.0003

APELANTE: MARISSANDRA ALVES COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MARISSANDRA ALVEZ COIMBRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 1005322-25.2021.8.11.0003 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e

05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, pela prática do crime de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06. (3,195 Kg – três quilos e cento e noventa e cinco gramas de
maconha
).

Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – id. 100238657).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP ou a desclassificação da conduta perpetrada pela apelante para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que o entorpecente apreendido se destinava exclusivamente ao consumo.

Subsidiariamente, requer a readequação do regime prisional para o semiaberto (id. 100238681).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (id. 100238687).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (id. 101639999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARISSANDRA ALVES COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MARISSANDRA ALVEZ COIMBRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 1005322-25.2021.8.11.0003 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente pela prática do crime de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (3,195 Kg – três quilos e cento e noventa e cinco gramas de
maconha
).

Narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 25/02/2021, por volta das 16h45min, na Rua D, Casa 42, Quadra 07, Bairro Residencial Lucia Maggi, nesta cidade, a denunciada MARISSANDRA ALVES COIMBRA foi presa em flagrante delito por manter em depósito, guardar, vender e fornecer 21 (vinte e uma) porções, perfazendo a massa bruta de 3,195 kg (três quilogramas e cento e noventa e cinco gramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudo Preliminar de Constatação de fls. 20/22, ID 50037465.

São dos autos que, através de investigação, a Polícia Judiciária Civil identificou uma traficante de drogas por nome de MARISSANDRA ALVES COIMBRA, conhecida por ‘MARY’, a qual possuía dois endereços nesta urbe, sendo um na região do Bairro Lucia Maggi, sua residência, e outro, na casa de seu pai, no Conjunto São José.

Durante monitoramento, os policiais confirmaram que a denunciada estava armazenando entorpecentes na casa do seu genitor e os distribuía em sua residência, na maioria das vezes, em período noturno, por um portão grande, na lateral de sua residência.

Além disso, no dia supracitado, os investigadores obtiveram informação de que a denunciada estava com drogas, prontas para guardá-las em sua casa, no Bairro Lúcia Maggi, e também em um quarto trancado, na residência de seu pai.

Logo, a equipe da DERF realizou abordagem na residência da denunciada, onde esta se encontrava na companhia de Jordana e Elson, respectivamente, sua filha e seu primo, sendo que, revista no imóvel, encontrou, em diversos pontos, porções de maconha, inclusive dentro da geladeira, sendo que a maior parte da droga estava no quarto de Marissandra.

Em seguida, os policiais se deslocaram ao endereço do pai da denunciada, sendo que, em buscas em um quarto que estava trancado, localizaram outra grande quantidade da mesma substância ilícita, além de 01 (uma) balança de precisão, embalagens plásticas e fitas adesivas, todas com resquícios de maconha, apreendendo-se, outrossim, 01 (uma) máquina de cartão, do ‘Mercado Pago’, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, 02 (duas) motocicletas, sendo uma XRE 300 e outra CB 300, respectivamente, nas cores preta e amarela, além de outros objetos (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 09, ID 50037465).

Questionada, a denunciada confessou que comercializava a droga, oportunidade em que foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que a denunciada registra 01 (uma) ação penal em trâmite no Juízo da 3° Vara Criminal desta Comarca por furto qualificado (Numeração Única: 0014861-20.2017.8.11.0064 Código: 12176095), bem como 01 (um) inquérito policial pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munições e falsificação de documento em trâmite nesse r. Juízo (Numeração Única: 1512-13.2018.811.0064, Código: 668749, Número/Ano: 0/2018) (...)”
(id. 100238561).

De proêmio, analiso os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para consumo próprio.

Sem razão a defesa quanto aos pleitos.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial preliminar no 200.2.04.2021.002312-01 e laudo definitivo no 3.14.2021.73787-01 (id. 100248997).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada.

Na Delegacia de Polícia, o Investigador de Polícia Civil
Lauro Evaner Correa
deu detalhes das diligências que antecederam a prisão da apelante, vejamos:

“(...) Que através de investigação policial no combate ao tráfico ilícito de drogas, identificamos uma traficante por nome Marissandra Alves Coimbra, vulgo Mary que possui dois endereços na cidade de Rondonópolis, um na região do bairro Lúcia Maggi e um endereço do pai da suspeita que fica no bairro conjunto São José. Conforme acompanhamos, em monitoramento, Marissandra, verificamos que ela armazena o entorpecente na casa do pai e faz as entregas no bairro Lúcia Maggi, utilizando o portão grande da lateral de sua residência, e na maioria das vezes no período noturno. Na data de hoje levantamos a informação de que Marissandra estaria com drogas prontas para a entrega em sua casa no bairro Lúcia Maggi e que estava armazenando drogas em um quarto trancado na casa de seu pai. Diante disso fizemos a abordagem no imóvel localizado no bairro Lúcia Maggi. Na casa estava a suspeita, sua filha, Jordana e seu primo Elson que aguardava uma van para ir embora para a cidade de Cuiabá. Então fizemos uma busca e apreendemos em vários pontos da casa porções de uma substância esverdeada análoga a cannabis sativa (maconha). Até dentro da geladeira encontramos a substância, a maior parte estava em seu quarto. Diante da situação de flagrância, deslocamos até o endereço do pai de Marissandra e fizemos uma busca em seu quarto que estava trancado. Nesse ambiente apreendemos uma grande quantidade de porções da substância e várias embalagens plásticas grandes vazias, demonstrando que a suspeita movimento grande quantidade de drogas nesses dois imóveis. Ao lado do pacote plástico, apreendemos uma balança de precisão com muito resquício da substância esverdeada. Perguntamos à suspeita acerca dos fatos e ela nos confirmou que estava comercializando o entorpecente e que também faz uso (...)”
(fls. 10/11 – id. 100248997).

No mesmo sentido é o depoimento do Investigador
Márcio Leandro Lowe
(fls. 12/13 – id. 100248997).

Interrogada perante a autoridade policial, a acusada permaneceu em silêncio (fls. 15/16 – id. 100248997).

Em Juízo, afirmou que a droga apreendida era para o seu consumo e que comprou uma grande quantidade para não ter que ficar indo na boca de fumo a todo momento para buscar mais entorpecente. Em relação à balança de precisão, afirmou que era para confirmar o peso da droga que ela comprava (id. 100238655).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão da acusada é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pela recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência, a apreensão de quantidade expressiva de entorpecente e de uma balança de precisão no interior da residência são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pleito da recorrente de desclassificação, mantendo-se sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por fim, em relação ao pedido de readequação de regime prisional, novamente sem razão a defesa.

Da leitura da sentença, observa-se que o magistrado de primeiro grau considerou a grande quantidade de entorpecente apreendido (3,195 Kg – três quilos e cento e noventa e cinco gramas de
maconha
), bem como o fato da apelante possuir maus antecedentes (Executivo de Pena no 4070-02.2011.811.0064 – Código 340266).

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA. FLAGRANTE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, NATUREZA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial.

2.
A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 675.066/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) (Grifei).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021